Tribunal: STF
Processo: Rcl 21137
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMPREGADO APOSENTADO DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL (RFFSA). COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. JUSTIÇA COMUM. ADI 3.395/MC. 



    1. Na ADI-MC 3.395, o STF firmou entendimento de que as causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores estatutários são da competência da Justiça Comum.



    2. A Lei 11.483/2007 dispôs que a União sucedeu à RFFSA. Competência da Justiça Comum julgar causa que envolveu empregado da antiga empresa o qual requereu complementação de aposentadoria. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.